Tribunal: STF
Processo: HC 261108
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.878.587/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, redimensionando as penas impostas ao réu, mantendo o regime inicial semiaberto.



    2. O agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com regime inicial semiaberto, em razão de circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se é adequado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, considerando a primariedade do réu e a pena estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos, diante da presença de circunstância judicial desfavorável.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite o regime semiaberto quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos.



    5. A ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado justifica a manutenção da decisão por seus próprios termos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: O regime semiaberto é adequado para o cumprimento da pena reclusiva quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos (doc. 15).



    Nesta impetração, a defesa expõe:



    Eminentes Ministros, a presente impetração visa sanar constrangimento ilegal manifesto, decorrente de claro error in judicando perpetrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso exclusivo da defesa, agravou a situação do paciente, em frontal violação ao princípio que veda a reformatio in pejus, previsto expressamente no art. 617 do Código de Processo Penal.



    Conforme se extrai da síntese processual, a controvérsia cinge-se a um ponto específico e de fácil constatação: a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença definitiva e não questionada pela acusação.



    [...]



    Contudo, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial para redimensionar a sanção penal, o Superior Tribunal de Justiça, em verdadeiro equívoco, “manteve” o regime inicial como o SEMIABERTO. Tal decisão, contudo, não foi uma “manutenção”, mas sim uma reforma prejudicial, pois alterou o regime ABERTO, já definitivo, para um mais severo.



    A única explicação plausível para tal equívoco é que a análise do Tribunal da Cidadania tenha se baseado na dosimetria da primeira sentença, antes do acolhimento dos embargos de declaração, ignorando a decisão integrativa que a substituiu e que era o verdadeiro objeto do recurso (doc. 1, pp. 7-8 — grifos no original).



    Ademais, argumenta:



    Como demonstrado, o RÉU É PRIMÁRIO e nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foi valorada negativamente pela instância de origem, ou seja, todas foram consideradas favoráveis ao paciente. Dessa forma, a manutenção do regime semiaberto, diante desse quadro fático e da pena aplicada, qual seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, configura violação direta e frontal aos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, bem como ao princípio da individualização da pena, que impõe ao julgador o dever de ajustar a reprimenda às condições pessoais do réu e às peculiaridades do delito.



    [...]



    Diante disso, mostra-se imperiosa a aplicação de uma interpretação sistêmica e teleológica dos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e aos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, a fim de assegurar que o regime inicial de cumprimento da pena seja proporcional, razoável e condizente com as particularidades do caso concreto (doc. 1, pp. 11-13 — grifos no original).



    Requer, ao final:



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus para que a Corte Suprema reconheça a violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, ao artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, operada pelas instâncias ordinárias, restabelecendo expressamente que o regime inicial de cumprimento de pena do paciente será o regime aberto (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o ponto suscitado nesta impetração, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    O inconformismo não prospera.



    No caso em análise, foi dado provimento ao recurso especial para  redimensionar a pena do réu a fim de que o acréscimo relativo à exasperação da pena-base se limitasse ao patamar de 1/6 (um sexto).



    O agravante restou definitivamente condenado à pena de  02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    Nesse rumo, foi consignado que,  considerando o  quantum  da reprimenda reclusiva, bem como diante da presença de uma circunstância desfavorável na primeira fase, não haveria alteração do regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias, permanecendo o semiaberto.



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 16 — grifei).



    Entendo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça incorreu em reformatio in pejus.



    Isso porque, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau corrigiu o erro material existente na fixação da pena e estabeleceu o regime prisional aberto (doc. 6), e não o semiaberto, como anteriormente havia fixado (doc. 4) e como acabou constando, de forma equivocada, nas decisões subsequentes.



    Importante destacar que, quanto ao regime prisional, o Ministério Público não interpôs recurso.



    Dessa forma, entendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do réu — a fim de que o acréscimo relativo à exasperação da pena-base se limitasse ao patamar de 1/6 (um sexto) —, fixando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, acabou por agravar a situação do recorrente ao supostamente manter o regime inicial semiaberto, o que configura reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus para, quanto ao regime prisional, restabelecer o regime aberto fixado na sentença condenatória (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator